Tribunal: STF
Processo: ARE 1562978
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 103):



    "1. Verificado o nexo causal/concausal, converte-se o auxílio doença previdenciário no homônimo acidentário. 



    2. Comprovada a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 



    3. O abono anual é devido por imposição legal. 



    4. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador. 



    5. Nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, os honorários serão fixados na fase de liquidação, observando-se o que foi decidido no Tema nº 1105, do STJ. 



    6. A partir da edição da Lei nº 11.960/09, aplica-se o IPCAE como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947). 



    7. Prejudicado o recurso da autarquia."



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 62, §§3º e 11, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 117, p. 6):



    "Assim, durante o período de vigência da MP n.º 905/2019 (12/11/2019 a 19/04/2020), os acidentes ocorridos no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela não se caracterizam como de natureza acidentária. 



    Convém destacar que, em face do preceituado no artigo 62 da Constituição Federal, as Medidas Provisórias são dotadas de eficácia imediata. E não há que se falar em tratamento desigual entre segurados. 



    Trata-se de dar cumprimento ao texto constitucional.



    (...)



    Assim, as relações jurídicas ocorridas durante sua vigência permaneceram regidas por essa medida provisória. 



    LOGO, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A MEDIDA PROVISÓRIA 905/2019 FOI PLENAMENTE EFICAZ NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/11/2019 E 19/04/2020. 



    Pelo exposto, nos termos do preceituado no §11 do artigo 62 da Constituição Federal, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da Medida Provisória 905/2019, devem continuar a ser reguladas por referido diploma legal. 



    Por conseguinte, na hipótese dos autos o acidente de trajeto sofrido pelo requerente não enseja a concessão de benefício acidentário sendo o Juízo Estadual incompetente para o julgamento da demanda. " (grifos do original)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 125).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar da questão em embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária, assim asseverou (eDOC 111, pp. 2-3): 



    “(...) Assim, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, somente para constar do Acórdão a seguinte redação:



    “Apenas a título de observação, é pacífico entendimento adotado por esta Colenda Câmara Especializada, no sentido de que, embora o acidente de trajeto narrado na inicial tenha ocorrido durante a vigência da MP 905/2019, a qual, em seu artigo 51, revogou a alínea “d” do inciso IV do caput do art. 21 da Lei nº 8.213/91, que equiparava a acidente do trabalho aquele ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, tem-se que referida medida foi revogada em 20 de abril de 2020, pela Medida Provisória nº 955/2020. Portanto o infortúnio sofrido pela autora durante aquele período, deve produzir efeitos no âmbito acidentário. 



    Assim sendo, deve prevalecer o caráter social das normas que se destinam à proteção do trabalhador segurado, retornando os parâmetros definidos pela legislação que vigia antes da MP 905/2019, sobretudo diante da natureza precária de referido instrumento normativo.



    (...)” (g.n.)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 8.213/1991 e Decreto nº 3.048/1999), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1425938 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31.03.2025, DJe 04.04.2025; grifei).



    "Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acidente do trabalho. Incapacidade parcial e permanente. Auxílio. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou parcialmente sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1466503 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14.02.2024, DJe 20.02.2024; grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente